Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602825-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM. OMISSÃO DE DESPESAS.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. VALORES DE PEQUENA MONTA.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. BAIXOS
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. MULTA. IRREGULARIDADES QUE,
EM CONJUNTO, PREJUDICARAM A CONFIABILIDADE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
Num. 43739227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

adquirido semanalmente.

2.2. No caso, ainda que o prestador tenha alegado que o veículo é de sua
propriedade, não apresentou o comprovante de propriedade do bem.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
dev

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0602825-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS, ELEIÇÃO
2022, AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739227
13/10/2023
08:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.636

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602825-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM. OMISSÃO DE DESPESAS.
PERCENTUAL INSIGNIFICANTE. OMISSÃO DE DESPESAS. UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. VALORES DE PEQUENA MONTA.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. BAIXOS
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO. MULTA. IRREGULARIDADES QUE,
EM CONJUNTO, PREJUDICARAM A CONFIABILIDADE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

2.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
Num. 43739227 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

adquirido semanalmente.

2.2. No caso, ainda que o prestador tenha alegado que o veículo é de sua
propriedade, não apresentou o comprovante de propriedade do bem.

3. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5.1. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, incide a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, determinando que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

5.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

6. O artigo 42, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o limite de 10%
do total de gastos de campanha para realização de despesas com
alimentação de pessoal que presta serviços à candidatura.

6.1. A extrapolação do limite de gastos com alimentação impõe ao prestador
multa equivalente a 100% da quantia excedente, conforme artigo 6º da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43739227 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ebson Borges de
Oliveira Ramos, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 307 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.848,00, sendo R$
3.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do FEFC e R$ 2.848,00 de
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.000,00 próprios e R$ 1.848,00 do partido político,
da fonte “Outros Recursos”. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43621347).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências (ID 43625989):
a) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, no valor de R$ 1.341,35; b)
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 21,00; c)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, no montante de R$ 196,50;
d) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos, no valor de R$ 1.055,13, tendo as despesas
sido pagas em espécie, sem a constituição do fundo de caixa; e e) despesas com
alimentação de pessoal, que extrapolaram o limite de 10% do total dos gastos
contratados de campanha, em R$ 510,15.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
tendo em vista o excesso de gastos com alimentação de pessoal, que corresponde a 70%
a mais do que poderia contratar. Ainda, manifestou-se pela necessidade de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional (ID 443667148).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43739227 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, no valor de R$ 1.341,35, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto nos artigos
35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43739227 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

Ainda, o setor técnico informou o seguinte:

“Na prestação de contas final retificadora foi incluído registro de doação
estimável em dinheiro referente a cessão de veículo do próprio candidato,
marca/modelo Fiat Uno prata ano 2009, placa NBG8774 (id. 43621349).

"Não foi apresentado na prestação de contas final retificadora o comprovante
de propriedade do veículo cedido para a campanha. Observa-se que, por
ocasião do registro de candidatura, o candidato prestador de contas declarou
patrimônio do bem “Fiat Uno 1992/1993”, consoante informações disponíveis
para consulta pública no site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE,
D i v u l g a C a n d C o n t a s
:
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/P
R/160001717369). Ressalva mantida.”

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, prevê que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
Num. 43739227 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Ainda que tenha alegado que utilizou veículo próprio, marca/modelo Fiat Uno
prata ano 2009, placa NBG8774, o qual teria sido cedido como bem estimável para a
campanha, não houve a apresentação do comprovante de propriedade do bem. Além
disso, por ocasião do registro de candidatura (ID 43049792 dos autos de RCand nº
0601860-65.2022.6.16.000), o prestador declarou como único bem integrante do seu
patrimônio o veículo “Fiat Uno 1992/1993”.

Deste modo, inexiste nos autos qualquer documentação comprobatória capaz
de afastar a presente irregularidade.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas
; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tenha retificado as contas para apresentar o contrato
de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com
Num. 43739227 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

combustíveis, sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos, permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a
serviço da campanha, não declarados originariamente, consoante a
expressa dicção do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas
para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba
ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Deste modo, tem-se que houve irregularidade na realização de despesas no
montante de R$ 1.341,35 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Ademais, o valor da inconsistência (acima de R$ 1.064,10) impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 43739227 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

b) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 21,00, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

No caso, o setor técnico identificou a existência de duas notas fiscais, nos
valores de R$ 20,00 (nº 407042) e R$ 1,00 (nº 3951), emitidas respectivamente pelos
fornecedores POSTO CAMINHO DO PARQUE LTDA e CENTRAL DE CÓPIAS GT LTDA,
sem o trânsito dos valores pela conta bancária.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador quedou-se inerte.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
Num. 43739227 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Assim, importante consignar que o pagamento de despesas com recursos
que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§ 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No entanto, tendo em vista que a irregularidade, no valor de R$ 21,00, quer
representa apenas 0,003% do total de recursos movimentados na campanha, é possível a
aplicação, in casu, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS OBTIDAS
MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS. VALOR ABSOLUTO
DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS E RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a mil UFIR,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.

3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem não
identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia equivalente ao
erário.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060368629, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 19/06/2023 – grifos nossos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO
INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

Num. 43739227 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Data 02/02/2022 – grifos nossos)

Deste modo, suficiente a aposição de ressalvas para o item, com a
determinação de recolhimento de R$ 21,00 ao Tesouro Nacional. Contudo, a falha será
analisada em conjunto com as demais.

c) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas
despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao que determinam os artigos 35, 53,
II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Num. 43739227 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

Ainda, constou no parecer conclusivo o seguinte:

Na prestação de contas final retificadora foi incluído registro de cessão de
veículo, consoante detalhamento do item 6.1 deste parecer.
Inconsistência mantida com relação ao gasto no valor de R$ 55,00 (cinquenta
e cinco reais) com o fornecedor MBP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,
CNPJ 08170218000104, vez que não consta registro do CNPJ de campanha
no documento fiscal apresentado, nos termos do art. 35, § 11, da Resolução
TSE n° 23.607/19.

Inconsistência mantida com relação ao gasto no valor de R$ 141,50 (cento e
quarenta e um reais e cinquenta centavos) com o fornecedor LUIZ CARLOS
DA SILVA, CPF 9684419953, vez que não apresentados documentos
vinculados ao gasto contratado.

Na espécie, tem-se que remanesceram as seguintes irregularidades
referentes à realização de gastos com recursos do FEFC: a) combustíveis e lubrificantes,
no valor de R$ 55,00, junto ao fornecedor MBP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, com
apresentação de nota fiscal sem o devido CNPJ de campanha do prestador
(irregularidade já englobada no item “a”); e b) atividade de militância e mobilização de rua,
no valor de R$ 141,50, supostamente contratado com LUIZ CARLOS DA SILVA, sem a
Num. 43739227 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

apresentação do respectivo contrato de prestação de serviços e do correspondente
comprovante de pagamento.

Dessa forma, não houve a comprovação da realização de despesas no valor
de R$ 196,50 (R$ 55,00 + R$ 141,50) e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Contudo, deve ser descontado do total de R$ 196,50
o montante de R$ 55,00 (gastos com combustíveis), porque já determinada a sua
devolução no item “a” (despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia), de modo que deve ser determinada a devolução de R$ 141,50 ao
Tesouro Nacional.

Tendo em vista que a irregularidade totaliza apenas R$ 196,50, que
representa apenas 6,5% do total das despesas efetivamente pagas com recursos do
FEFC, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO
INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

Assim, suficiente a aposição de ressalvas no ponto, com a determinação de
recolhimento de R$ 141,50 ao Tesouro Nacional. Apesar disso, esta a falha também será
analisada em conjunto com as demais.

d) Divergências na movimentação financeira e realização de despesas
em espécie, sem a constituição do fundo de caixa:

Num. 43739227 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

Constou no parecer conclusivo a existência de divergências entre a
movimentação financeira registrada na presente prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos, em desatendimento ao contido no artigo 53, I, “g” e II, “a”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como se vê:

Sobre o tema, o artigo 53 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
Num. 43739227 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

(...)

Na espécie, denota-se que as irregularidades apontadas pelo setor técnico
são referentes à omissão de gastos no valor de R$ 1.055,13, os quais foram identificados
por meio do extrato da conta bancária do FEFC, sendo que as referidas despesas não
foram devidamente registradas na presente prestação de contas.

Ainda, constou no parecer conclusivo que com os valores identificados no
extrato da conta bancária do FEFC foram realizados gastos em espécie, sem a devida
constituição do Fundo de Caixa, em afronta aos artigos 35, VII, 38 e 39, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, senão vejamos:

Deste modo, tem-se que além de não juntar os documentos fiscais idôneos
da operação efetivada, o prestador realizou o pagamento em espécie, em afronta aos
artigos 35, VII, 38 e 39, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que preveem o seguinte:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
Num. 43739227 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

A regra autoriza que candidatos e partidos constituam reserva em dinheiro
(fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem o
saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
Num. 43739227 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a
regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que
viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem
como a probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023)

Contudo, considerando o valor absoluto da irregularidade, no montante de
1.055,13 (abaixo de R$ 1.064,10), é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CESSÃO DE IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IRREGULARIDADE AFASTADA.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL RECEBIDA E DECLARADA APENAS NA
RETIFICADORA. OMISSÃO SANADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO
Num. 43739227 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE PERCENTUALMENTE PEQUENA.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e
a fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a
aposição de ressalva.

3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de imóvel deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.

4. Realizada a comprovação da propriedade do bem cedido de forma
tempestiva, a irregularidade deve ser afastada.

5. A omissão nas contas finais de doação estimável recebida da agremiação
partidária, devidamente declarada nas contas retificadoras, afasta a
irregularidade inicialmente apontada.

6. A utilização do fundo de caixa em limite superior ao definido em
resolução configura irregularidade passível de aposição de ressalvas se
de pequena monta.

7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a
apresentação de justificativa, atraem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando não impossibilitam a
fiscalização e ausente qualquer indício de má–fé do prestador.8. Contas
aprovadas, com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247203, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 16/12/2022)

Diante da realização irregular de despesas no montante de R$ 1.055,13 e,
considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023). Todavia, neste item também deverá ser excluído do total a
devolução de R$ 205,00 (R$ 150,00 + R$ 55,00), realizados com combustíveis, cuja
devolução foi determinada no item “a” (despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou despesa com geradores de energia), de modo que remanesce a necessidade de
devolução de R$ 850,13 ao Tesouro Nacional.
Num. 43739227 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

Ademais, tendo em vista que a irregularidade perfaz o montante de 1.055,13,
suficiente a aposição de ressalva no ponto. Contudo, esta irregularidade será avaliada em
conjunto com as demais.

e) Despesas com alimentação de pessoal, que extrapolaram o limite de
10% do total dos gastos contratados de campanha:

O setor técnico indicou no parecer conclusivo a existência de extrapolação de
gastos com alimentação, no valor de R$ 510,15, em desacordo com o que prevê o artigo
42, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 42, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);

Ainda, importante consignar que o artigo 6º, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE prevê a aplicação de multa de 100% da quantia que exceder o limite
de gastos com alimentação. Veja-se:

Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os)
responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por
cento) da quantia que exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser
recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, podendo as(os) responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B) .

No caso, o total de despesas contratadas foi no montante de R$ 3.000,00,
deste modo, nos termos da legislação de regência, o limite de gastos com alimentação de
Num. 43739227 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

pessoal que presta serviços à candidatura poderia ser de no máximo R$ 300,00. Todavia,
os gastos declarados para despesas desta natureza foi de R$ 810,15, extrapolando,
portanto, em R$ 510,15 o limite estabelecido.

Logo, nos termos do artigo 6º, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
deverá ser aplicada ao prestador multa no valor correspondente a 100% da quantia
excedente ao limite estabelecido, no caso R$ 510,15.

Nesse sentido, recente julgado desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA DEPUTADA
ESTADUAL. DOCUMENTO FISCAL SEM CNPJ DE CAMPANHA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTO COM ALIMENTAÇÃO DE
PESSOAL. SOBRAS DE RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADES QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. Documentos fiscais sem o CNPJ de campanha do candidato não se
prestam a comprovar despesas realizadas com recursos de campanha.

2. A ausência de comprovação da regular destinação dos Recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha impõe sua restituição ao Tesouro
Nacional.

3. O art. 44 da Res.–TSE 23.607/2019 (SIC) estabelece o limite de 10% do
total do gasto de campanha para realização de despesas com alimentação do
pessoal que presta serviço às candidaturas.

4. A superação desse limite implica na aplicação de multa no valor
equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o limite
estabelecido. Inteligência do art. 6º da Resolução TSE n. 23.607/2019

5. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, nos termos do § 5º do art. 50 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

6. Falhas que não comprometem a regularidade das contas, e somadas
representam percentual inferior a 10% da movimentação financeira de
campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060224173, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 29/08/2023)

Num. 43739227 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

Contudo, tendo em vista o valor absoluto da irregularidade (abaixo de R$
1.064,10), suficiente a aposição de ressalva no ponto, devendo a irregularidade ser
analisada em conjunto com as demais.

Em conclusão, tendo em vista que as irregularidades, em conjunto, perfazem
o montante de R$ 2.864,13 (R$ 1.341,35 + R$ 21,00 + R$ 141,50 + 850,13 + R$ 510,15),
a desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Ebson Borges de
Oliveira, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido AGIR, nas
Eleições de 2022, com determinação de: a) recolhimento de R$ 21,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b)
devolução de R$ 2.332,98 (R$ 1.341,35 + R$ 141,50 + R$ 850,13) ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, § 1º, da citada Resolução do TSE; e c) multa de R$ 510,15, com
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 6ª, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602825-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL -
REQUERENTE: EBSON BORGES DE OLIVEIRA RAMOS - Advogados do(a) INTERESSADO:
Num. 43739227 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46

IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - Advogados do(a) REQUERENTE: IZABELA
VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO
ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE
09.10.2023 .

Num. 43739227 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308421845000000042698077
Número do documento: 23101308421845000000042698077
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:31:46